Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO CIRÚRGICA DE NEFROLITOTOMIA. RISCO AMARELO. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que o Distrito Federal providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico "CE — NEFROLITOTOMIA".
2. Em suas razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 5 (cinco) dias para o Distrito Federal providenciar a realização do procedimento prescrito, em qualquer hospital da rede pública ou, quando não, em qualquer hospital da rede particular. Sustenta que a demora agrava o seu quadro clínico e aumenta o custo do tratamento, onerando sobremaneira o sistema único de saúde. Recurso regular, próprio e tempestivo.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 48975988). A recorrida pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido da parte autora (ID 49538988).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. A parte autora está cadastrada no SISREG III desde 02/08/2021, classificada como risco amarelo (urgência), identificado pela própria Secretaria de Saúde do DF. Ou seja, a autora aguarda por mais de 2 (dois) anos a realização do procedimento cirúrgico urgente, CE – NEFROLITOTOMIA, para a retirada de "CALCULOSE DO RIM E DO URETER".
7. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
8. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
9. Nesse contexto, a longa espera para a realização de cirurgia CE – NEFROLITOTOMIA, enseja providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica, a fim de afastar o seu sofrimento. Nesse sentido: acórdão no 1726676, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal (ID 50375798), reformar parcialmente a sentença, com a finalidade de determinar que o Distrito Federal providencie a realização do procedimento de CE -UROLOGIA- NEFROLITOTOMIA prescrito à autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
11. Sem honorários, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.